Tribunal: TJMT
Processo: 1047689-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047689-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), INGRID GIMENEZ - CPF: 326.760.422-20 (AGRAVANTE), GERALDO SIDINEI DELFINO - CPF: 992.676.248-49 (AGRAVADO), DELFINO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.576.677/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTEMPORÂNEA AO ALEGADO ESBULHO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse que indeferiu pedido liminar de reintegração referente ao imóvel rural denominado
“Chácara Big Brother”
, com área de 3,14 hectares, registrado sob a matrícula nº 79.795 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

2.

A agravante sustenta ter adquirido o imóvel em condomínio no ano de 2003 e exercido posse mansa e pacífica até 2025, quando teria ocorrido turbação e posterior esbulho pelos agravados. O juízo de origem indeferiu a liminar por entender não demonstrado o exercício de posse contemporânea ao alegado esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar de reintegração de posse, especialmente a comprovação da posse anterior e contemporânea ao alegado esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nas ações possessórias, a controvérsia jurídica se centra na posse e não na titularidade do domínio, sendo imprescindível a demonstração do exercício efetivo do poder de fato sobre o bem, conforme estabelece o art. 1.210, §2º, do CC.

5.

Embora a agravante tenha apresentado documentos indicativos de titularidade dominial e imagens de satélite relativas ao imóvel, tais elementos não se mostram suficientes para demonstrar a prática de atos concretos de posse no período compreendido entre 2004 e 2025.

6.

A prova testemunhal produzida em audiência de justificação igualmente não evidencia o exercício contínuo da posse no referido intervalo temporal, tendo uma das testemunhas afirmado não frequentar o imóvel desde os anos de 2003 ou 2004 e a outra relatado presença na área apenas no ano de 2025.

7.

Ausentes elementos que comprovem a posse contemporânea ao alegado esbulho, resta inviável o deferimento da tutela possessória liminar, cuja concessão exige demonstração inequívoca da posse anterior, da ocorrência do esbulho e da perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

8.

A inexistência de prova robusta acerca do efetivo exercício da posse impede a formação de juízo seguro em sede de cognição sumária, recomendando a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, sem prejuízo da adequada instrução probatória no curso da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige demonstração inequívoca da posse anterior e contemporânea ao alegado esbulho, bem como da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A comprovação da titularidade dominial ou a apresentação de imagens de satélite do imóvel não substitui a prova de atos concretos de exercício da posse.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210, § 2º; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.746.739, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2021; TJMT, AI nº 1027667-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
INGRID GIMENEZ
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência

que move em face de
GERALDO SIDINEI DELFINO e G. SIDINEI DELFINO E CIA LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência,
sob o fundamento de que não restou demonstrado o exercício contemporâneo da posse, especialmente entre os anos de 2004 e maio de 2025, deixando, portanto, de se verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Por meio das razões constantes no ID 338883899, sustenta que a decisão recorrida
desconsiderou o conjunto probatório constante dos autos
, composto por documentos dominiais, imagens de satélite, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em audiência de justificação, os quais, segundo afirma, demonstrariam o exercício contínuo da posse desde a aquisição do imóvel.

Aduz, ainda, que os agravados extrapolaram os limites da área por eles adquirida por adjudicação judicial, passando a ocupar indevidamente parte do imóvel pertencente à agravante, circunstância que evidenciaria o esbulho possessório. Diante disso, requer a
reforma da decisão agravada
, com a concessão da tutela recursal para determinar sua
imediata reintegração na posse do imóvel
.

Processo beneficiado com a justiça gratuita.

O pedido de tutela antecipa foi indeferido em ID. 339254362.

Intimada, a Agravada apresentou
contrarrazões
em ID. 345598869, nas quais defendem a manutenção da decisão combatida, alegando que a agravante
não comprovou a posse pretérita do imóvel
e que as próprias declarações colhidas em audiência indicariam ausência de demonstração do exercício possessório ao longo das duas últimas décadas. Alegam, por outro lado, que os agravados exercem posse sobre a área há longo período, apresentando documentos que, segundo afirmam, evidenciariam cadeia possessória consolidada e exercício efetivo da posse no imóvel litigioso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
INGRID GIMENEZ,
em

face de
GERALDO SIDINEI DELFINO e G. SIDINEI DELFINO E CIA LTDA.

Narrou ter adquirido, em condomínio com terceiros, um imóvel rural denominado
“Chácara Big Brother”
, com área de 3,14 hectares, registrado sob a matrícula nº 79.795 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, mediante contrato de compra e venda formalizado em 31 de março de 2003. Afirmou que, desde então, passou a exercer a posse mansa, pacífica e contínua sobre a área, até que, no ano de 2025, teria passado a sofrer turbações e, por fim, esbulho possessório.

A primeira intervenção indevida teria ocorrido no mês de maio de 2025, ocasião em que representantes da empresa
Scheffer Locações de Imóveis, Máquinas e Serviços Agrícolas LTDA
ingressaram no imóvel, promovendo alterações físicas. Após notificação extrajudicial enviada pela agravante em conjunto com um dos condôminos, a situação teria sido solucionada administrativamente. Contudo, segundo relata, no mês de setembro daquele mesmo ano, houve novo episódio, agora com envolvimento direto do primeiro agravado, o qual, mediante ameaças, impediu a continuidade de obras de cercamento no imóvel, ação que culminou no registro de boletim de ocorrência, ao que se atribui a configuração do esbulho possessório.

Em razão desses fatos, a ora agravante ajuizou ação possessória, com pedido liminar de reintegração de posse.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência proposta em 29 de setembro de 2025 por
INGRID GIMENEZ
contra
GERALDO SIDINEI DELFINO E G. SIDINEI DELFINO E CIA LTDA
, requerendo a proteção possessória do imóvel rural denominado "Chácara Big Brother", com área de 3,14 hectares, matrícula 79.795, registrada no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Argumentou que adquiriu o imóvel em condomínio com um grupo de amigos em 31 de março de 2003, por meio de escritura pública de compra e venda do Sr. Rômulo Steffano Wanderley Fraga, com registro na matrícula em 24 de abril de 2003.

Descreveu que a aquisição foi motivada pela proximidade com a residência de sua mãe, utilizando o espaço para festividades familiares. Aduziu que exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde a aquisição em 2003, tendo sido construída cerca para delimitar a área de propriedade e posse dos condôminos.

Narrou que a posse transcorreu normalmente até maio de 2025, quando ocorreu a primeira turbação praticada pela empresa Scheffer Locações de Imóveis, Máquinas e Serviços Agrícolas Ltda, que adentrou no imóvel realizando modificações.

Relatou que, após notificação extrajudicial enviada em conjunto com o Sr. Paulo Cesar Valente, a empresa alegou ter adquirido 13,14 hectares dos requeridos e cessou as turbações, resolvendo-se a situação administrativamente.

Asseverou que no início de setembro de 2025 o primeiro requerido iniciou nova turbação possessória, afirmando que o imóvel lhe pertencia e realizando ameaças.

Afirmou que as ameaças resultaram em esbulho possessório quando contratou máquina para realizar limpeza no local visando construção de nova cerca, ocasião em que o requerido ameaçou os trabalhadores, que suspenderam a execução do serviço por medo, conforme boletim de ocorrência número 2025.307740 registrado em 22 de setembro de 2025.

Descreveu a cadeia dominial esclarecendo que a matrícula mãe número 72.304 possuía extensão territorial de 13,6510 hectares, sendo desmembrada para originar a matrícula 79.795 com os 3,14 hectares objeto da ação, e a matrícula 79.831 com remanescente de 10,5110 hectares vendido a Raimundo Arcanjo da Silva.

Relatou que em 2005 este último vendeu sua área a Donizete Durantes dos Santos, que litigava com a empresa Delfino & Cia Ltda, sendo o imóvel penhorado e posteriormente adjudicado à segunda requerida mediante carta de adjudicação expedida em 06 de março de 2023 no processo 0017255-55.2006.8.11.0041, com averbação na matrícula em 2024.

Aduziu que os requeridos declararam no Certificado de Cadastro do Imóvel Rural - CCIR em 26 de agosto de 2024 área de 13,8323 hectares, apesar de terem adquirido apenas 10,5110 hectares, valor próximo à soma das duas propriedades lindeiras, evidenciando intenção de apropriar-se do imóvel da autora.

Afirmou que apresentou levantamento através do CAR – Cadastro Ambiental Rural e imagens de satélite do Google Earth dos anos de 2004 a 2024 comprovando que o imóvel nunca sofreu alterações e que a posse foi exercida de forma contínua.

Narrou que comprovou o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil através do compromisso de compra e venda de 2003, fotografias de satélite demonstrando posse mansa e pacífica, boletim de ocorrência atestando o esbulho praticado em 22 de setembro de 2025, e cadastro indevido no CCIR caracterizando turbação. Relatou que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia, caracterizando ação de força nova.

Pugnou pela concessão de medida liminar de reintegração de posse e aplicação de multa diária no valor de cinco mil reais em caso de descumprimento ou novas turbações.

Designada audiência de justificação, se realizou nesta data, com a oitiva de dois informantes.

Decido.

Indefiro o pedido liminar
, haja vista que a parte autora não comprovou os requisitos do
art. 561, do CPC
, principalmente, não comprovou o exercício de posse mansa e pacífica e contínua sobre o imóvel.

Para o deferimento de liminar é necessário demonstrar
o exercício de posse contemporânea ao eventual esbulho.

Neste caso o primeiro informante, embora tenha afirmado que a mãe da autora residiu no imóvel na parte que hoje pertence aos requeridos, também foi claro que a
última vez que esteve no imóvel foi em 2003/2004, portanto, há mais de 20 anos.

O segundo informante, por sua vez, afirmou ser analista fundiário e esclareceu que esteve na área duas vezes, todas neste ano. Uma vez, não ficou claro com qual propósito, passou e verificou que os réus estariam com máquina em uma parte da área (identificada na inicial com um dente no polígono), depois esteve no imóvel dos réus para notifica-los e, por fim, em outubro este na área para acompanhar o serviço de máquina contratado pela autora, que supostamente iria arrancar as cercas velhas para colocar uma nova, mas foi impedido pelo réu.

Assim, não restou claro como a autora exerceu ou exercia a posse entre 2004 a maio de 2025, ônus que lhe cabia.

Ressalte-se que nas ações possessórias não se discute domínio, mas sim posse, que pode ser deferida inclusive contra quem detém eventual domínio,
nos termos do art. 1.210, §2º, do Código Civil.

Portanto, INDEFIRO o pedido liminar, por não restar demonstrado o exercício da posse pela parte autora.

No entanto, com base no poder de cautela, proíbo as partes de modificarem a situação do imóvel em litígio, enquanto durar este processo ou até segunda ordem deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(...).” (ID. 338890393 – pág. 70/73)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando a concessão do efeito ativo, para se ver reintegrada na posse do imóvel.

Pois bem.

A controvérsia posta nestes autos se volta à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão de
liminar de reintegração de posse
, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: a
comprovação da posse pelo autor
, a
ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu
, a
data do esbulho e a perda da posse
.

Conforme documentado nos autos, a agravante sustenta ter adquirido, em condomínio com terceiros, imóvel rural denominado “Chácara Big Brother”, com área de 3,14 hectares, registrado sob matrícula nº 79.795 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, mediante contrato de compra e venda formalizado no ano de 2003. Com base nessa aquisição, afirma ter exercido a posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel desde então, até a ocorrência do alegado esbulho no ano de 2025.

De fato, os documentos juntados aos autos evidenciam a titularidade dominial da agravante sobre o imóvel objeto da lide. Todavia, nas ações possessórias, a discussão não se volta à titularidade do domínio, mas sim à demonstração do efetivo exercício da posse, entendido como o poder de fato exercido sobre a coisa.

Nesse sentido, o art. 1.210, § 2º do Código Civil, estabelece:
“Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”,
o que evidencia que, nesse tipo de demanda, o elemento central é a posse, e não o domínio.

Sob essa perspectiva, ainda que comprovada a propriedade do bem, incumbe a parte autora demonstrar que efetivamente exercia a posse do imóvel quando do alegado esbulho, bem como a continuidade dessa posse até o momento da perda.

No caso em comento, da análise dos elementos probatórios revela que não restou demonstrado o efetivo exercício da posse pela agravante no período compreendido entre os anos de 2004 e maio de 2025.

A agravante apresentou, como elemento de prova, imagens de satélite extraídas do
Google Earth
relativas aos anos de 2004 e 2024, sustentando que tais registros evidenciam que o imóvel não sofreu alterações durante esse período, circunstância que, segundo argumenta, demonstraria o exercício da posse.

Todavia, tais elementos, embora indique a manutenção das características físicas da área, não são aptas a comprovar, por si só, o exercício efetivo da posse. Isso porque a ausência de modificações no imóvel não constitui prova inequívoca de que a agravante detinha o poder de fato sobre o bem, podendo igualmente indicar inatividade ou abandono da área.

No mesmo sentido, a prova oral produzida na audiência de justificação não se mostrou suficiente para suprir tal lacuna probatória. Conforme consignado na decisão agravada, uma das testemunhas ouvidas afirmou que
a última vez que esteve no imóvel ocorreu entre os anos de 2003 e 2004
, não havendo informações sobre o exercício da posse pela agravante no longo período subsequente e a segunda indicou que
esteve na área somente no ano de 2025
. Assim, não restou demonstrado de forma clara e convincente como a agravante teria exercido a posse entre os anos de 2004 e maio de 2025.

De igual modo,
não foram apresentados outros documentos ou elementos de prova
que evidenciassem atos possessórios concretos no referido intervalo temporal, tais como exploração econômica da área, manutenção efetiva do imóvel, pagamento de encargos vinculados à posse ou qualquer outro indicativo do exercício do poder de fato sobre a coisa.

Dessa forma, considerando que a comprovação da posse constitui
requisito indispensável para a concessão da tutela possessória
, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a ausência de demonstração desse elemento impede o deferimento da liminar pretendida.

Nesse sentido este Eg. Tribunal de Justiça:

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, pois a agravante formulou pedido expresso de efeito suspensivo e de reforma da decisão agravada, em conformidade com o art. 1.019, I, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de irregularidade de representação, tendo em vista a juntada de procuração com poderes ad judicia, suficiente para a interposição do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

Afasta-se a alegação de inobservância dos requisitos de formação do instrumento, pois os autos são eletrônicos e as peças essenciais foram devidamente apresentadas ou dispensadas pelo art. 1.017, § 5º, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada, impugnando a alegada posse exclusiva dos agravados e sustentando a posse qualificada da agravante.

Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão agravada por afronta ao contraditório substancial, à ampla defesa e à proporcionalidade, uma vez que a liminar foi concedida com base em cognição sumária, nos termos do art. 562 do CPC, sendo assegurada posterior manifestação da parte.

Rejeita-se a alegação de fato superveniente suscitada pelos agravados, consistente em suposta indevida reintegração da agravante após o deferimento do efeito suspensivo, porquanto tal medida apenas restabeleceu o status quo anterior à decisão agravada, conforme interpretação sistemática do art . 995, parágrafo único, do CPC.

A concessão da tutela de urgência possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, o que não se verifica de forma suficiente no caso concreto.

A documentação apresentada pelas partes evidencia controvérsia relevante quanto à titularidade da posse, havendo inclusive contradições entre os documentos dos autos — como duas declarações da mesma signatária com informações opostas — fragilizando, assim, as alegações autorais e impedindo a formação de juízo seguro sobre o esbulho.

A agravante apresentou documentos que indicam vínculo contínuo com o imóvel, desenvolvimento de atividade agropecuária e título de concessão de uso expedido pelo INCRA, o que recomenda a instrução probatória prévia à eventual reintegração.

A análise em sede de cognição sumária não permite concluir pela configuração do esbulho nem pela posse exclusiva dos agravados, razão pela qual a liminar concedida deve ser revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A liminar em ação de reintegração de posse somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca a posse anterior do autor, a ocorrência do esbulho e a consequente perda da posse. A existência de controvérsia relevante e contradições probatórias inviabiliza o deferimento da tutela de urgência em sede liminar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 1º; CPC, arts. 98, 99, 300, 489, 561, 562, 995, § único e 1 .017, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1746739; STF, MS 35506; TJMT, 0003421-71.2017.8 .11.0017; TJMT, 1019743-25.2025.8 .11.0000.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10276678720258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2025)
Destaquei

Portanto, não evidenciada a posse contemporânea ao alegado esbulho, mostra-se correta a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, não se verificando, neste momento processual, elementos que justifiquem a reforma do
decisum
.

Diante desse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não foram preenchidos os requisitos previstos
no art. 561 do Código de Processo Civil
, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
INGRID GIMENEZ
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026